Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720928-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: 31.421.504 IVANILDES ANTUNES MIRANDA, IVANILDES ANTUNES MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no : 0715394-60.2025.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de IVANILDES ANTUNES MIRANDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 230484652 do processo originário): “Porque teria a parte ré omitido a preexistência de doença no ato de contratação do plano de assistência à saúde prestado pela autora, postula esta parte a concessão de tutela de urgência para que se abstenha de custear o tratamento médio pleiteado pela parte adversa. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada. Atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Em suas razões recursais (ID 72206013), afirma que ajuizou ação de nulidade contratual com pedido liminar de não custeio de procedimento. Informa que celebrou contrato com a ré em 09/04/2024, contudo, a agravada omitiu que tinha doença pré-existente. Menciona que, em 06/03/2025, foi postulada a autorização pela ré para realizar gastroplastia, visando tratar a obesidade mórbida. Alega que a agravada possui obesidade há mais de 10 anos. Defende que a agravada já tinha conhecimento de seu estado clínico, antes da contratação do plano de saúde. Defende que não deve arcar com o procedimento solicitado pela agravada, uma vez que é doença pré-existente. Afirma que, caso assim não se entenda, haverá o desequilíbrio econômico-financeiro. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para autorizar a agravante se abster de autorizar o custeio do procedimento de doença pré-existente. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, verifico que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Vejamos. Na origem, trata-se de ação proposta pelo plano de saúde visando abster-se de autorizar o procedimento de gastroplastia postulado pela agravada, uma vez que seria doença preexistente, omitida pela contratante. Com efeito, não há urgência e nem perigo de dano irreparável. A realização da cirurgia somente é possível mediante autorização do plano de saúde. Por consequência, a agravada/ré não conseguirá realizar o procedimento, mediante custeio do plano de saúde, sem a autorização da agravante. Assim sendo, a questão controvertida pode e dever aguardar o contraditório, visando esclarecer melhor os fatos, inclusive, para averiguar se houve alteração da verdade na declaração de saúde apresentada pela agravada/ré. Concluindo, nesta fase de cognição perfunctória, entendo que se trata de questão controvertida, que deverá aguardar o contraditório, uma vez que não há perigo de dano irreparável à agravante. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que não foi citada. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora